Tribunal: TJSP
Processo: 1008200-82.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FORAM JULGADOS PROCEDENTES EMBARGOS DE TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. SENTENÇA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE A EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – AQUISIÇÃO POR TERCEIRO DE BOA-FÉ – TRANSAÇÃO DESENVOLVIDA EM MOMENTO EM QUE NÃO INCIDIA SOBRE O BEM, QUALQUER

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FORAM JULGADOS PROCEDENTES EMBARGOS DE TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. SENTENÇA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE A EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – AQUISIÇÃO POR TERCEIRO DE BOA-FÉ – TRANSAÇÃO DESENVOLVIDA EM MOMENTO EM QUE NÃO INCIDIA SOBRE O BEM, QUALQUER REGISTRO DE PENHORA JUNTO A REGISTROS DE IMÓVEIS – APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONTIDO NA SÚMULA No 375, DO C. STJ – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO, NOS MOLDES DO ART. 543-"C", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (ATUAL ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CPC DE 2015), DO RECURSO ESPECIAL No 956.943/PR, CONFORME PROFERIDO EM 20/08/2014 – HIPÓTESES NÃO DEMONSTRADAS NO FEITO – ALIENAÇÃO QUE SE DEU DE FORMA LÍCITA – FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA NOS AUTOS – ACERTO DA R. SENTENÇA - REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.